Tribunal: STF
Processo: Rcl 46071
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que teria afrontado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e a eficácia do que decidido na ADI nº 6.129/GO.
    Narra o reclamante que na origem os beneficiários da decisão reclamada impetraram os mandados de segurança 5129220-42.2020.8.09.0000, 5107162-45.2020.8.09.0000 , 5554955-12.2020.8.09.0000 e 5414109-76.2019.8.09.0000 em defesa de 18 servidores do Fisco da Secretaria de Estado da Economia de Goiás e de 71 servidores do Instituto de Assistência dos Servidores Públicos do Estado de Goiás (IPASGO), sob alegação de que possuem direito de progressão na carreira por terem cumprido os requisitos exigidos nos artigos 28-B da Lei Estadual nº 13.266/98 e 6º e 7º da Lei Estadual nº 17.097/2010. 
    Afirma que indeferiu administrativamente todos os pedidos de progressão ao argumento de que “as regras de progressões (in casu, Lei Estaduais nº 13.266/1998 e 17.097/2010) perderam temporariamente a eficácia com a edição do artigo 46 do ADCT, incluído pela Emenda à Constituição do Estado de Goiás nº 54/2017, em razão do indispensável corte de gastos.”.
    Relata, ainda, que a autoridade reclamada, no julgamento dos supracitados mandados de segurança, determinou que se procedesse a progressão e promoção dos impetrantes,“consider[ando], equivocadamente, que a medida cautelar na ADI 6.129/GO suspendera a eficácia do artigo 46, I e II do ADCT da CE , com redação dada pela Emenda nº 54 à Constituição do Estado de Goiás.”. 
    Sustenta que:
    “o Supremo Tribunal Federal não suspendeu a eficácia do artigo 46, do ADCT da CE no julgamento da medida cautelar na ADI nº 6.129/GO, de modo que os acórdãos reclamados configuram verdadeiro desrespeito à força vinculante da decisão proferida por esta Suprema Corte”.
    Esclarece que “que a suspensão da eficácia diz respeito apenas ao artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás e aos incisos I e II do artigo 45 do ADTC da CE”, concluindo que “todos os demais dispositivos previstos pela EC 54/2017 e 55/2017 continuaram a ter eficácia.”.
    Requer que seja deferido o pedido liminar para suspender os efeitos dos acórdãos reclamados e, no mérito, a cassação dos referidos acórdãos.
    Em 30/3/21, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos do acórdão nos Processos nº 5129220-42.2020.8.09.0000, 5107162-45.2020.8.09.0000 , 5554955-12.2020.8.09.0000 e 5414109-76.2019.8.09.0000, até o julgamento da presente reclamação.
    O Procurador Geral da República manifestou-se pela improcedência do pedido inicial em parecer assim ementado:
    “RECLAMAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N° 6.129. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA INTEGRALMENTE, PARA SUSPENDER A EFICÁCIA DAS EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM CONSONÂNCIA COM O PARADIGMA. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO À AUTORIDADE DA CORTE SUPREMA. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO”. 
    É o relatório. Decido.
    A medida liminar concedida nos presentes autos merece ser confirmada.
    A controvérsia cinge-se em saber se o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a medida cautelar proferida nos autos da ADI nº 6.129/DF, suspendeu ou não o art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, com redação dada pela Emenda 54/2017.
    A partir da análise dos acórdãos reclamados, verifica-se que o Tribunal reclamado compreendeu que esta Corte, na referida ação de controle de constitucionalidade, teria concedido medida cautelar requerida pela Procuradoria-geral da República para suspender integralmente a eficácia das EC nº 54/2017 até o julgamento do mérito da ADI nº 6.129/GO, como exemplifica o trecho de uma das decisões reclamadas a seguir transcrito: 
    “Tendo a Emenda Constitucional Estadual n° 54/17, sido objeto de ação direta de inconstitucionalidade n° 6.129 e o STF, na data de 11/09/2019, concedido a medida cautelar, suspendendo a sua eficácia até o julgamento do mérito da questão ali debatida, não existe, por enquanto, impedimento para a realização das progressões e promoções funcionais no âmbito estadual.”
    Já no que concerne ao paradigma de confronto apontado, identifico que o art. 46 do ADCT, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação por esta Corte, uma vez que, no julgamento da ADI 6.129-MC/GO, restou apenas assentado a suspensão da eficácia do art. 113, §8º, da Constituição do Estado de Goiás, e do art. 45, I e II, do ADCT, com a redação dada pelas Emendas nº 54/2017 e 55/2017. Vide:
    “AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.”(ADI 6129 MC, Tribunal Pleno, Min. Rel. Marco Aurélio, Min. Rel. p/ Acórdão: Alexandre de Moraes, DJe de 25/03/2020). (grifei).
    Com efeito, as questões de mérito suscitadas como inconstitucionais no julgamento da ADI nº 6.129/GO, referem-se aos seguintes pontos: (i) previsão da subtração do limite das despesas com pessoal as quantias pagas aos pensionistas e imposto de renda retido na fonte (IRRF) e (ii) previsão de que os montantes aplicados em saúde e educação correspondem ao valor aplicado no exercício anterior atualizados pelo IPCA. 
    Ademais, a fim de afastar qualquer dúvida, cumpre destacar trecho do extrato da ata do julgado paradigma por se tratar de parte integrante do acórdão, nos termos do art. 97 do RISTF, bem como por refletir com exatidão os termos em que foi deferida a medida cautelar referendada ora em discussão:
    “Decisão: O Tribunal, por maioria, concedeu integralmente a medida cautelar, para, suspendendo a eficácia do artigo 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastar, até o exame definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos; e suspender, ainda, os efeitos dos incisos I e II do artigo 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, na redação dada pelo artigo 1º da Emenda de nº 54/2017, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator), Dias Toffoli (Presidente) e Luiz Fux. Falaram: pela requerente, a Dra. Raquel Elias Ferreira Dodge, Procuradora-Geral da República, e, pela Associação dos Magistrados Brasileiros - AMB, o Dr. Alberto Pavie Ribeiro. Ausente, justificadamente, o Ministro Roberto Barroso. Plenário, 11.9.2019.” 
    De fato, o Tribunal reclamado, ao suspender a eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás com o fim de reconhecer o direito líquido e certo dos beneficiários das decisões às progressões funcionais requeridas na origem, desrespeitou o que decido na ADI nº 6.129-MC/GO.
    Nesse mesmo sentido, envolvendo o Ente reclamante em demandas semelhantes: Rcl nº 45.593/GO, Min. Rel. Nunes Marques, DJe de 08/03/2021 e Rcl nº 39.088/GO, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 21/09/2020.
    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, julgo procedente a presente reclamação para cassar os acórdãos nos Processos nº 5129220-42.2020.8.09.0000, 5107162-45.2020.8.09.0000, 5554955-12.2020.8.09.0000 e 5414109-76.2019.8.09.0000 e determinar que outros sejam proferidos, levando-se em consideração o que decidido por esta Corte nos autos da ADI 6.129-MC/GO.
    Publique-se. Int..
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente